Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória contra Paulo Brasil Tolosa Neto para cobrar R$ 553.917,97, decorrentes de contrato de crédito firmado por meio do aplicativo bancário, com inadimplemento e vencimento antecipado das parcelas restantes.
2. A sentença que julgou procedente o pedido, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 553.917,97, com encargos legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
3. O réu apelou, arguindo cerceamento de defesa, excesso de cobrança por inclusão de juros sobre parcelas vincendas e ausência de juntada do contrato originário, requerendo a cassação da sentença para reabertura da instrução, com produção de prova pericial contábil, ou, subsidiariamente, o decote de encargos e multa contratual.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil e a ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configuraram cerceamento de defesa em ação monitória fundada em relação de consumo; e (ii) saber se a ausência de juntada do contrato bancário impede a exigência do ônus previsto no art. 702, § 2o, do CPC ao réu/consumidor.
III. Razões de decidir
5. O indeferimento da prova pericial e a ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova violaram o direito de defesa, pois o réu apontou excesso de cobrança e impossibilidade técnica de apresentar cálculos sem acesso ao contrato, documento em poder exclusivo da instituição financeira.
6. A regra do art. 702, § 2o, do CPC não comporta aplicação puramente formal em relações de consumo, nas quais a hipossuficiência técnica do consumidor e a assimetria informacional justificam a mitigação do ônus probatório.
7. A não exibição do instrumento contratual inviabilizou a verificação da legalidade dos encargos, da cláusula de vencimento antecipado e da multa exigida, impedindo o réu de formular defesa efetiva e de cumprir o ônus de demonstrar o valor que entende devido.
8. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, inversão do ônus da prova em favor do consumidor e determinação de exibição do contrato, sem prejuízo da posterior análise da necessidade de perícia contábil.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo do réu para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução processual, inversão do ônus da prova em desfavor do autor, Banco do Brasil S/A, e exibição do contrato objeto da ação monitória.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 373, II, 487, I, 702, §§ 2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2051541, 0751417-73.2023.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe 12/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1779291, 0749558-56.2022.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 17/11/2023.